Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-68.2023.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003266-68.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKSON DE ALMEIDA LEAL - CPF: 019.950.135-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MALTON SOARES - CPF: 559.183.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GOMES DE BRITO - CPF: 015.582.841-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003266-68.2023.8.11.0008

APELANTE: JACKSON DE ALMEIDA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO À CONFISSÃO JUDICIAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA MAJORAR O REDUTOR – AJUSTE IMPOSITIVO – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“Por fim, como utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, a quantidade de drogas apreendida não pode ser utilizada para modular a fração de redução. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 766.017/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003266-68.2023.8.11.0008

APELANTE: JACKSON DE ALMEIDA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jackson de Almeida Leal, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que 1) deve ser absolvido, pois “
o
órgão ministerial não logrou êxito em comprovar o envolvimento do apelante com o comércio ilegal de entorpecentes
”; 2) “
o apelante nega que tenha praticado qualquer ato referente ao tráfico de drogas ou de associação para o tráfico, informando que nunca se envolveu em crime desse tipo, que trabalha como motorista de aplicativo”;
3)
“a r. Sentença de 1º grau se baseia única e exclusivamente na palavra dos policiais”
; 4) “
o recorrente, por ser primário e com bons antecedentes, por possuir residência própria e fixa, além de não integrar nenhuma organização criminosa merecerá a aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas e ser apenado, com um ano e oito meses de reclusão”

(Id.
206464237 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
206464242 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 212884692 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003266-68.2023.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 15 de agosto de 2023, por volta das 13h30min, em via pública, localizada na estrada da APEMAG, Nova Olímpia/MT, o denunciado JACKSON DE ALMEIDA LEAL, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, e trazia consigo, substâncias entorpecentes, consistentes em 16 (dezesseis) porções com massa bruta de 16,305 kg de substância análoga a pasta-base de cocaína e 34 (trinta e quatro) porções com massa bruta de 18,190 kg de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.131482-A01 (ID. 126748997).

Segundo apurou-se, a equipe da polícia militar, na data e horário mencionado, realizava barreira fixa na estrada da APEMAG, Nova Olímpia/MT. Ao que então, o denunciado JACKSON, conduzindo um veículo automotor Honda, placa CQZ-9471, de cor preta, ao visualizar a guarnição tentou empreender fuga, adentrando em uma estrada vicinal.

Nesse viés, a equipe policial, realizou acompanhamento e conseguiu interceptá-lo, na abordagem foi realizado busca veicular e encontrado no interior do veículo, vários tabletes de substância análoga à maconha e pasta-base de cocaína.

Destarte, foram encontradas substâncias entorpecentes em diversos compartimentos do veículo, sendo estes porta-malas, banco traseiro, banco dianteiro do carona, ambas as portas e console. No total foi identificado 16 (dezesseis) porções com massa bruta de 16,305 kg de substância análoga a pasta-base de cocaína e 34 (trinta e quatro) porções com massa bruta de 18,190 kg de substância análoga a maconha
.

[...]
(Id.
206460640 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo n. 551.3.10.9185.2023.131482-A01, que atestou positivo para maconha e cocaína (Id. 206460626 - pág. 34-37).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, o PM Malton Soares descreveu a apreensão, conforme transcrito:

[...] Que o depoente é policial militar do núcleo da PM Ambiental e na data de hoje estava compondo a guarnição junto com o PM Edvaldo; Que a guarnição estava realizando barreira fixa na estrada da APEMAG, no município de Nova Olimpia, quando tentaram abordar o veículo Honda (Placa CQZ9470-cor preta), que trafegava sentido Nova Fernandópolis X Nova Olimpia, visto que a região é muito utilizada por caçadores e pescadores ilegais, sendo também uma rota muito utilizada para transporte de entorpecentes e produtos de roubo/furto;
Que ao avistar a VTR com os sinais luminosos ligados e mediante a ordem de parada, o suspeito tentou empreender fuga, adentrando em uma estrada vicinal, no entanto, a GU fez o acompanhamento e conseguiu interceptá-lo
; Que ao realizar a busca pessoal no indivíduo (Jackson de Almeida Leal), nada de ilícito foi localizado,
porém ao interrogá-lo, o motivo de ter tentando evadir da barreira policial, disse que estava transportando entorpecentes
;
Que ao realizar a buscar veicular foram localizados vários tabletes de substância análoga à maconha e pasta-base de cocaína
, em diversos compartimentos como porta malas, banco traseiro, banco dianteiro do carona, ambas as portas e console
; Que o suspeito não informou onde pegou e tampouco para onde levaria os produtos ilícitos; Que assim foi dado voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas, sendo necessário o uso de algemas, para garantias a integridade física da guarnição e minimizar a possibilidade de fuga do mesmo; Que após conferência foi constatada
a quantidade de 16 (dezesseis) tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína e 34 (trinta e quatro) tabletes de substância análoga à maconha
; Que a substância análoga a pasta base foi lacrada (nº 07012141) e a maconha (lacre 07012984 e 07012140), na presença da guarnição e da equipe de PJC de serviços

[...]
(Id. 206460626 - pág. 5-6).

O depoimento de Edvaldo Gomes de Brito foi no mesmo sentido (Id. 206460626 - pág. 9-10).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 206460626 - pág. 15-17).

As provas produzidas na instrução processual corroboram a conclusão de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

O PM
Malton Soares
detalhou, pormenorizadamente, o modo como Jackson foi preso em flagrante delito,
verbis:

MP: [...] o senhor tem conhecimento desse fato?

T: Positivo.

MP: Como é que foi?

T: Ao abordar o mesmo, o mesmo já disse que estava carregando droga e automaticamente já demos voz de prisão para o mesmo
; tentamos abordar um outro veículo lá, mas não foi possível, não sabemos se carregava droga ou não, mas só conseguimos abordar ele mesmo no momento.

MP: E no carro dele tinha muita droga.

T: Quase trinta e quatro quilos, quase trinta e quatro.

MP: Entendi.

T: Entre maconha e pasta-base
.

MP: Entendi, era blitz que você está fazendo ali, uma fiscalização de rotina?

T: É ronda de rotina, né?, na verdade, a gente sempre faz barreira ali também na região, é uma região que já é de conhecimento que ocorre vários tipos de crime, ao avistar o veículo dele, dois veículos, na verdade, achei meio esquisito e resolvi abordar e o mesmo transportando aí a droga.

MP: Entendi, o senhor se recorda como que estava acondicionando os entorpecentes?

T: Tinha droga próxima ao estepe, ali embaixo, próximo à traseira, tinha droga no teto, ali interno, né?, do lado de dentro no teto assim escondido bem ao fundo, tinha que meter, tinha que abrir o teto aqui do veículo e meter para alcançar a droga
.

MP: E o acusado, o que ele falou para vocês?

T:
Ele de cara, de cara assumir onde que estava, onde que estava localizado, de cara, ao abordar já disse que estava transportando
.

MP: Mas ele chegou a mencionar, ele ia levar para onde, estava vindo de onde, esse tipo de coisa?

T: Negativo, foi perguntado, mas o mesmo não disse nada, só assumiu que estava carregando a droga.

[...]

Defesa: Policial, ele resistiu à prisão?

T: Negativo.

Defesa: É, foi algemado?

T: Foi algemado por segurança da guarnição e dele também.

Defesa: Certo, ele chegou a falar onde morava para o senhor?

T: Negativo, só disse que é era de outro estado, que eu não me recordo agora, acho que foi isso, que era a primeira vez que ele estava na região nossa aqui no Mato Grosso, acho que foi isso que disse, não me recordo exatamente as palavras. [...]
(Id. 206464227 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O IPC Ginaldo dos Santos Lima confirmou que recepcionou o réu, o carro e as drogas na delegacia de polícia. Disse ainda que “
quando eles chegaram com o veículo lá, já tinham tirado a maior parte da droga de dentro”;
contudo
, “quando chegou na delegacia, eles retiraram mais um pouco de dentro do veículo, na parte do assoalho de cima, na parte de cima, tiraram mais um pouco que estava escondido
”
[...]

(Id. 206464227 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E não é só.

A confissão se agrega aos elementos de convicção angariados.

Em juízo, Jackson admitiu o transporte das substâncias ilícitas, nos termos transcritos:

Juiz: [...] esses fatos que pesam contra o senhor nessa denúncia são verdadeiros?

R:
O fato de estar transportando os entorpecentes são sim verdadeiros
, eu estava nessa região lá quando eles abordaram, agora só ressaltando sobre empreender fuga, eu não empreendi fuga, ao ouvir aí o policial, ele mesmo lembrou de que existia um outro veículo, que não tem nenhuma relação comigo, esse sim foi que abriu fuga, não sei por que motivo,
mas eu, ao ouvir a ação da polícia, simplesmente vi que eu já havia perdido [...], minha ação foi de parar o veículo e assumir que eu estava transportando [...].

Juiz: Tá certo, e o senhor tem esse costume de fazer tráfico de drogas?

R: Não senhora,
isso ocorreu simplesmente por uma necessidade financeira
, eu fui casado durante um tempo, período aí de onze anos, aí eu tenho uma menina de 9 anos e um rapazinho de 3 anos de idade, por uma questão financeira, eu tive divórcio, eu acabei me separando, eu estava buscando uma outra alternativa de estar trabalhando, eu estava com o carro locado que quebrou, eu estava trabalhando como motorista de aplicativo, aí durante o período, eu estava ali no bairro de Cuiabá, no Jardim Europa, próximo a Unic [...], surgiu essa oportunidade de levantar um determinado valor,
me ofereceram o valor de dez mil reais para estar buscando esse material em Araputanga e levando até Tangará
, só que aí a rota que me deram, por não conhecer... o que o policial falou é bem verdade, eu disse que não conhecia, porque realmente eu não tenho conhecimento dessa área, principalmente na área onde foi entregue,
me entregaram este veículo lá em Araputanga já com esse entorpecente dentro do veículo
, só que eu ia pegar o asfalto, quando eu fui pegar o asfalto, a pessoa que estava de moto me induziu a entrar numa via, “não, vai por aqui”, só que lá não pega GPS, não pega nada,
eu fiquei perdido quando eu dei de cara com a guarnição policial,

eu simplesmente parei e assumir os fatos conforme ele relatou
, que realmente tinha essa quantidade; eu não cheguei a pesar porque me entregaram os pacotes fechados, mas se tratando da quantidade de pacotes que me mostraram no recipiente lá, quando me entregaram, realmente bate com a quantidade que ele havia falado aí
. [...]
(Id. 206464227 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Saliento que o crime de tráfico é de ação múltipla, de modo que para sua caracterização basta que o agente execute qualquer dos verbos previstos no tipo penal, dentre os quais se incluem o transporte.

A comercialização não é essencial à consumação do ilícito.

Nesse sentido:

[...] Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.058.505/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado Criminal nº 07 da TCCR/TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 0004731-83.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Destarte, restando comprovado que o réu incidiu na conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2005, descabe a absolvição pretendida:

[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Por outro lado, a pena imposta ao réu merece ser revista.

No ponto, o magistrado sentenciante consignou:

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu: é a própria do delito, inexistindo particularidades a serem aqui consideradas quanto ao grau de reprovabilidade da conduta do agente;

b) antecedente: o acusado não registra antecedentes criminais em seu desfavor aptos para valoração;

c) conduta social: não há nos autos qualquer elemento a desabonar sua conduta social;

d) personalidade: inexistem elementos de convicção para se apurar a personalidade do réu, pois a Súmula nº 444[1] do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente que se considere feitos em andamento para exasperação da pena-base;

e) motivos do crime: são os característicos do delito em questão, não havendo anormalidades, qual seja a busca do lucro fácil ou sustentação do vício alheio;

f
)
circunstâncias do crime
: tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, (
natureza da droga e a quantidade
– a qual não é possível caracterizar como de uso pessoal, mas sim para comercialização), fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 1.000 (um mil) dias-multas
.

g) consequências do crime: foram as inerentes ao próprio delito praticado;

Desta forma, analisando as circunstâncias supramencionadas, e tendo em vista que a pena deve ser aplicada de acordo com o necessário para a repreensão do delito e ressocialização do apenado, fixo a pena-base [...] em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, vislumbro a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal), fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase da fixação da pena
, verifica-se que não há circunstâncias agravantes a serem valoradas, mas incidindo a causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois preenchido todos os requisitos,
sendo possível a aplicação da fração de diminuição em 1/6 já que é necessário valorar a quantidade de entorpecentes encontrados em sua posse,
fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa. [...]
(Id. 206464228 - Pág. 3-4).

Como se vê,
a quantidade das drogas foi utilizada para exasperar a pena-base. Assim, não se pode novamente invocá-la na terceira fase, para modular o redutor, sob pena de incorrer no indevido
bis in idem
. Confira-se:

[...] Esta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que
há bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para elevar a pena-base e também para modular a fração da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Impende salientar que se trata da hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/200
6" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). [...] (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 786.557/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

[...] Por fim,
como utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, a quantidade de drogas apreendida não pode ser utilizada para modular a fração de redução
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 766.017/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Destarte, o ajuste da causa de diminuição da pena para 2/3 (dois) terços é impositivo.

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de
10 (dez) anos de reclusão, e 1000 (mil) dias-multas.

Em seguida, aplico a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, a minorante do tráfico privilegiado deve incidir na fração de 2/3 (dois terços). Assim, encontro a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

A presença de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei de Drogas) autoriza a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena:

[...] A existência de circunstância judicial desfavorável, que ensejou a exasperação da pena-base - quantidade de droga apreendida - é dado suficiente para lastrear o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena e a impossibilidade da substituição por restritiva de direitos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 886.712/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

[...] Quanto ao regime prisional, apesar de o novo montante da pena - 2 anos e 6 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (359g de cocaína), autoriza a fixação do regime intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto. Precedentes. Pelos mesmos motivos acima, reputo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 886.539/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
para ajustar a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 para 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva para 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024